Tribunal: TJDFT
Processo: 0718356-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0718356-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: RICARDO WAGNER VILELA NOVAIS D E S P A C H O Considerando o teor dos Avisos de Recebimento de IDs 47473963 e 48164682, que informam a devolução sem cumprimento dos mandados de intimação enviados ao agravado pelos motivos "desconhecido" (SDN, CONJUNTO A, SALA 5011, BRASÍLIA/DF) e "mudou-se" (SQN 310, BL. L, APT. 304, BRASÍLIA/DF), a fim de evitar eventual alegação de nulidade processual, intime-se a parte agravante para informar no prazo de 5 (cinco) dias, o endereço completo e atual da parte recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso, em conformidade com o disposto no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.017, I e § 3o, ambos do CPC. Brasília, 27 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora